Tribunal: TJMT
Processo: 0014281-85.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014281-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 043.017.081-54 (APELADO), JOELINA SILVA DOS SANTOS LARA - CPF: 047.731.651-46 (VÍTIMA), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (VÍTIMA), MIRIA ESTEFFANI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 034.188.371-90 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Palavra da vítima isolada. Provas insuficientes. Princípio
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado [com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas], em concurso formal (três vezes), visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência de provas suficientes para condenar o apelado por roubo majorado.

III. Razões de decidir

1. A palavra isolada da vítima, não corroborada por outras provas objetivas, não se mostra suficiente para justificar condenação, a prevalecer incerteza quanto ao envolvimento do apelado
no crime.

2. A ausência de testemunhas presenciais, da apreensão de bens com o apelado e de outras provas objetivas que comprovem a autoria do crime elidem a formação de Juízo condenatório seguro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima isolada se afigura insuficiente para fundamentar condenação penal quando não há outras provas que corroborem a autoria.

2. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, aplica-se o princípio
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.654/2018), e 70; CPP, arts. 386, VII; 226; 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2574658/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; TJMT, AP no 0002903-61.2010.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2025; TJMT, AP no 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.9.2024; TJMT, AP no 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 3.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014281-85.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0014281-85.2019.8.11.0042), que absolveu DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal (três vezes) - 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, todos do CP (ID 319504895).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 319504903).

DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA pugna pelo desprovimento (ID

319504906).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (antiga redação)] - Absolvição do delito por ausência de provas - Irresignação ministerial - Pretendida condenação - Possibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - Palavras da vítima que possuem especial relevância – Reconhecimento fotográfico ratificado em juízo - Reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 331760892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL N° 0014281-85.2019.8.11.0042 - CÓDIGO TJMT N° 571312 - SIMP/MPMT N° 002285-007/2019-QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017, POR VOLTA DAS 23:00 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA NOS AUTOS, COM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM COAUTORES DESCONHECIDOS, O ACUSADO DAVID FERNANDO SUBTRAIU PARA SI OS SEGUINTES BENS: [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO DAVID FERNANDO, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISOS I E II (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.654/18) C/C ART. 70 (TRES VEZES = TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. [...]”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça - ID

319504547 - fls. 2/8)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se comprovou nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID. 121891699 – Pág. 4/7); termos de reconhecimentos fotográficos (ID. 121891699 – pág. 17/18 e 20); auto de exibição e apreensão (ID. 121893022 – pág. 4); termo de entrega (ID. 121893022 – pág. 7); auto de avaliação indireta (ID. 121893023 – pág. 15), bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Quanto à autoria, em que pese a existência de indícios na ocasião do recebimento da denúncia, não restou suficientemente comprovada durante a instrução processual, restando dúvidas acerca da autoria imputada aos réus na denúncia. Vejamos: [...]

Porém, em juízo, verificou-se que não fora colhida nenhuma outra prova que corroborasse os indícios de que o acusado seria o autor do delito, além do reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima. Em Juízo, a vítima Marcemília ratificou o reconhecimento do acusado, porém não indicou maiores características dele, relembrando apenas que ele utilizava uma camiseta branca e uma calça no dia do fato.

Além disso, não fora ouvida outra testemunha, de modo que o reconhecimento realizado pela vítima se mostrou como única prova colhida na fase judicial, não se mostrando segura para a condenação do acusado.

É dos autos que o acusado fora preso em flagrante pela prática de outro delito, dias após, tendo sido reconhecido pela vítima como o autor do roubo ora em comento, porém verifica-se que não fora apreendido nenhum objeto subtraído das vítimas ou outra prova que confirmasse ser ele o autor do delito de roubo praticado em face das vítimas Marcemilia, Miriã e Joelina.

Assim, na dúvida, é preferível absolver o acusado, haja vista que uma condenação não pode ser prolatada nos casos em que haja insegurança, como se verifica na presente demanda, em que exsurgem dúvidas tão consideráveis como as acima apontadas.

Nesta esteira de pensamento, ressalto que uma condenação criminal, tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza, uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos. [...]

Deste modo, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a autoria delitiva apontada ao acusado, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio in dúbio pro reo, para absolver os réus do crime a eles imputado na denúncia.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o acusado DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA, brasileiro, convivente, motorista, nascido aos 12/07/1994, natural de Alto Paraguai/MT, filho de Jussimar Sebastião da Costa e Valquíria Regina Araújo Braga, com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal. [...].”

(Rosângela Zacarkim dos Santos
- juiz de Direito - ID 319504895)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos termos de reconhecimentos fotográficos (ID 319504539 - fls. 17/20); auto de exibição e apreensão (ID 319504540 - fl. 4); termo de entrega (ID 319504540 - fl. 7); auto de avaliação indireta (ID 319504541 - fl. 15), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, prestaram depoimentos Joelina dos Santos Lara, vítima (ID 319504539 - fls. 9/10), Marcemilia dos Santos Pereira Reis, vítima (ID 319504539 - fls. 12), Miriã Esteffani Monteiro dos Santos, vítima (ID 319504539 - fls. 14/15), Carlos André Alves Rodrigues, testemunha (ID 319504542 - fl. 7), Elias José Lopes Schuina, policial militar (ID 319504542 - fl. 14/15) e Oberdann Vinicius de Moraes, policial militar (ID 319504542 - fl. 16/17).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Marcemilia dos Santos Pereira Reis e o apelado DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA (Relatório Mídias - ID 319504879).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo [Marca Chevrolet, Modelo Onix], 3 (três) aparelhos celulares, 3 (três) pares de óculos, duas bolsas, 1 (um) liquidificador, documentos pessoais, cartões bancários e 1 (um) relógio, no dia 30.12.2017, por volta das 23hs, em via pública, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, foi descrito por Marcemilia dos Santos Pereira Reis [vítima] em ambas as fases da persecução penal (ID 319504539 - fls. 12 e Relatório Mídias - ID 319504879).

Após o fato [em 8.1.2018], a vítima reconheceu o apelado [DAVID FERNANDO ARAUJO DA COSTA], por fotografia, na Delegacia de Polícia,
“como sendo a pessoa que realizou o roubo do veículo”
(ID 319504539 - fls. 18) e confirmou o ato em Juízo.

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular,
“a vítima Marcemília ratificou o reconhecimento do acusado, porém não indicou maiores características dele, relembrando apenas que ele utilizava uma camiseta branca e uma calça no dia do fato. Além disso, não fora ouvida outra testemunha, de modo que o reconhecimento realizado pela vítima se mostrou como única prova colhida na fase judicial, não se mostrando segura para a condenação do acusado”
(Rosângela Zacarkim dos Santos
- juiz de Direito - ID 319504895)
.

Frise-se que o apelado negou envolvimento no delito, não foi preso em flagrante e os bens subtraídos recuperados [veículo e documentos pessoais] não foram apreendidos em sua posse.

No caso, a persecução penal não avançou em outros elementos de prova, levantamento de eventuais imagens de segurança ou identificação de outros envolvidos.

O c. STJ tem entendido que
“embora prevaleça a relevância da palavra da vítima, a existência de duas versões, sem outras provas efetivas da prática do crime [...], impede a manutenção da condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo”
(AgRg no AREsp: 2574658 PR 2024/0061106-7, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.12.2024).

Com efeito,
“a palavra isolada da vítima, não corroborada por outras provas objetivas, não é suficiente para sustentar juízo condenatório”
, de modo que prevalece a incerteza quanto ao envolvimento do apelado
no crime
(TJMT, AP no 0002903-61.2010.8.11.0006, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.11.2025;
TJMT AP 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024;
AP 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2024).

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025